Tribunal: CARF
Processo: 13671.000381/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13671.000381/2010-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO BENFICA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.000381/2010-56
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000381/2010-56

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 10.230,00, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, por falta
de indicação do beneficiário e comprovação da efetiva prestação dos serviços e dos pagamentos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.500,00 (fls. 3/7).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
alegando que os documentos comprobatórios anexos, especificam o nome do paciente e atestam
os pagamentos que foram realizados em dinheiro, além da prestação dos serviços contratados,
demonstrando a veracidade dos fatos relatados, pugnando, ao final, pelo cancelamento do débito
fiscal reclamado. Instrui os autos com documentos que dão suporte as suas alegações (fls. 8/12).
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 17/21), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea da
efetiva prestação do serviço e do seu pagamento.
Cientificado da decisão, em 30/03/2012 (fls. 24), o contribuinte, em 27/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 26), solicitando a reavaliação do julgado, trazendo aos autos os
documentos comprobatórios dos rendimentos por ele percebidos. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 29/37.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas às profissionais Tatiane de Almeida
Freitas (R$ 3.000,00), Sabrina Correa Gonçalves (R$ 1.000,00), Valéria Alvarenga de Oliveira
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000381/2010-56

(R$ 6.000,00) e Ariane Aparecida de Faria Esteves (R$ 10.000,00), por falta de comprovação
da efetiva prestação dos serviços e dos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente à documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000381/2010-56

houve declaração de inidoneidade dos recibos e/ou documentos anteriormente apresentados, os
quais, diga-se de passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só,
para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que as declarações e plano de pagamento emitidos
pelas profissionais Tatiane de Almeida Freitas, Sabrina Correa Gonçalves, Valéria Alvarenga de
Oliveira e Ariane Aparecida de Faria Esteves (fls. 8/12), aliado aos recibos por elas
anteriormente fornecidos à fiscalização, apontam a ocorrência dos serviços prestados ao
Recorrente, bem como comprovam a respectiva quitação no decorrer do ano-calendário de 2008,
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados acerca da indicação do paciente e
comprovação dos serviços e dos efetivos pagamentos, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com as profissionais Tatiane de Almeida Freitas,
Sabrina Correa Gonçalves, Valéria Alvarenga de Oliveira e Ariane Aparecida de Faria Esteves,
somente à vista de declarações, planos de pagamentos e recibos emitidos por elas.
Como destacado pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000381/2010-56

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, entendo que os documentos firmados pelos profissionais não se revelam
hábeis a fazer a prova exigida.
Como apontado na decisão recorrida, os documentos apresentados constituem
declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte,
interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.835 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000381/2010-56

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente apresentou documentação de suas fontes pagadoras e
extratos bancários relativos a 2011 e a 2012.
Aqui se analisa o ano calendário 2008 e, portanto, a movimentação bancária
ocorrida em 2011 e 2012 em nada o socorre nestes autos. A alegação de que não utiliza cheque
também não é capaz de dispensá-lo de fazer a prova exigida.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
No caso, se os pagamentos se deram em espécie, como consignado nas
declarações dos profissionais, caberia ao contribuinte, por exemplo, apresentar provas da
realização de saques/transferências em data e valores compatíveis com os recibos.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital